Tribunal: TCU
Processo: 015.527/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura - SECULT, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 15-2985, intitulado Corte e Recorte - arte, beleza e vida, concernente à exposição de fotos e de obras de arte em papel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura - SECULT, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do Projeto Cultural Pronac 15-2985, intitulado "Corte e Recorte - arte, beleza e vida", concernente à exposição de fotos e de obras de arte em papel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas por Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX); 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX) e CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda. (CNPJ 14.055.401/0001-53); 9.3. julgar irregulares as contas de Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX) e da CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda. (CNPJ 14.055.401/0001-53), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 800,00 6/10/2016 1.150,00 7/11/2016 800,00 7/11/2016 800,00 8/12/2016 800,00 5/1/2017 800,00 2/2/2017 33.050,00 5/4/2017 8.000,00 13/4/2017 6.600,00 19/5/2017 6.807,50 19/5/2017 6.773,55 14/6/2017 4.742,95 4/7/2017 9.4. aplicar ao Sr. Bruno Mantovani Estelita Pessoa (CPF XXX.655.748-XX) e à CDV - Gestão Empresarial, Cultural, Esportiva e Sistemas de Informação Ltda. (CNPJ 14.055.401/0001-53), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir das notificações, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que considere cabíveis.